Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras RAFAELA ALVES VALERIO e MARLI ALVES VALERIO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar para as requerentes a devolução do valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia, no valor de R$2.395,97 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
2. Em suas razões recursais, alega a recorrente o cabimento de danos morais, tendo em vista o total descaso da recorrida em prestar o mínimo de assistência e informação quanto ao reembolso dos valores devidos. Pedem a reforma da sentença e o provimento do pedido quanto aos danos morais pleiteados.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 32882365). Sem custas e preparo devido a gratuidade ora deferida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 32882369).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
7. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia. Ressalto que a opção pela concessão de crédito é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor.
8. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelos autores na tentativa de remarcarem as datas das passagens e/ou serem ressarcidos dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. Os recorrentes não demonstraram a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da Covid-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.